Tribunal: TJBA
Processo: 8001777-42.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001777-42.2023.8.05.0104 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE INHAMBUPE Procurador: BRUNO PAULINO DA SILVA APELADOS: JOVELINA PEREIRA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS (8) Advogado: RICARDO ROCHA DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE PREVÊ A APOSENTADORIA COMO HIPÓTESE DE VACÂNCIA DO CARGO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 6º, DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019 E DO TEMA 606, DO STF. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1150/STF. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. BURLA À REGRA DO ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS. SENTENÇA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8001777-42.2023.8.05.0104, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Data registrada no sistema.